Tribunal: TJDFT
Processo: 0706915-06.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. INVIÁVEL A PRETENDIDA EXONERAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré (alimentante) objetiva à exoneração dos alimentos a serem prestados em favor do filho (com sete anos de idade).
2. Fatos relevantes. (i) fixação judicial dos alimentos à ordem de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo; (ii) a parte alimentante busca a exoneração da obrigação alimentar, em razão de alegada impossibilidade financeira para arcar com o valor fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a manutenção (ou não) do “quantum” alimentar fixado em 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (CC, art. 1.630).
5. A fixação da verba alimentar deve se pautar pela necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi concretamente ponderado, uma vez que a responsabilidade paterna impõe que as necessidades do menor impúbere sejam priorizadas para assegurar o bem-estar e o desenvolvimento adequado, mesmo diante de uma situação financeira distante da considerada ideal pelo alimentante.
6. No caso concreto é de se considerar que declarações unilaterais não se mostram suficientes para infirmar o conjunto probatório produzido. Consoante pesquisas financeiras, a parte ré auferiria rendimentos superiores aos valores por ela indicados.
7. Ressalte-se, ainda, que a constituição de nova família não afasta o dever jurídico de sustento em relação ao alimentando. Se existe pluralidade de encargos, impõe-se a repartição proporcional de esforços, não a exclusão de um deles.
8. Não se mostra viável, portanto, a pretendida exoneração da obrigação alimentar, porquanto implicaria transferir integralmente à genitora o dever de sustento da criança, em manifesta afronta à corresponsabilidade parental, além da ausência de provas robustas a evidenciar a impossibilidade do alimentante em arcar com o “quantum” alimentar fixado em 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e desprovida.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.630 e1.694.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1684628, Segunda Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 14.04.2023; TJDFT, acórdão 1806358, Segunda Turma Cível, rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, DJe: 05.02.2024; TJDFT, acórdão 1723161, Segunda Turma Cível, rela. Desa. Sandra Reves, DJe 18.07.2023; TJDFT, acórdão 1806495, Segunda Turma Cível, rel. Des. Renato Scussel, DJe: 17.02.2024.